Tribunal: TJBA
Processo: 8008035-39.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008035-39.2023.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIA JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II, DO CP). ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. SOBERANIA DOS VEREDICTOS DO JÚRI. 1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARIA JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA, condenada ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida, inicialmente em regime fechado, pela prática da conduta descrita no art. 121, §2º, II, do CP, cingindo-se o inconformismo ao reconhecimento da nulidade da decisão do Tribunal do Júri, por contrariedade ao acervo probatório, ante o não reconhecimento da excludente legítima defesa. 2. Extrai-se dos fólios, que no dia 18 de junho do ano de 2023, por volta das 07h09min, na Travessa da Rua 07, nº 63, Bairro Alto do Cruzeiro, comarca de Juazeiro, a Acusada ceifou a vida de DANILO GOMES DA SILVA, mediante golpes de faca. Segundo os autos, o crime decorreu de um desentendimento entre a vítima e a Recorrente, após esta lhe entregar a quantia de R$ 10,00 (dez) reais para comprar uma quantidade de substância ilícita (“crack”), o que não foi feito, tampouco devolvida a importância. Foram efetuados 03 (três) golpes de faca contra a vítima na região abdominal. 3. No caso dos autos, observa-se que a Defesa levou ao Plenário a tese da legítima defesa, pleiteando o acolhimento desta, bem como o decote da qualificadora motivo fútil (art. 121, §2º, II, do CP), havendo os Jurados, por mais de três votos, rejeitado a referida tese, confirmando a materialidade e a autoria do delito em sua forma qualificada. A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo boletim de ocorrência, pelo laudo necroscópico, bem como pela prova testemunhal produzida nos autos (ID 58714191). A autoria, em idêntica simetria, ressai induvidosa, diante do acervo probatório constante nos autos, especialmente depoimentos de testemunhas arroladas pela Acusação. 4. Com efeito, ainda que haja indícios de que vítima e a Acusada tivessem discutido e ameaçado um ao outro, o laudo necroscópico aponta que o ofendido faleceu em razão de “HEMORRAGIA INTERNA SECUNDÁRIA À TRAUMA ABDOMINAL (LESÃO DA ARTÉRIA E VEIA ILÍACAS ESQUERDAS) PRODUZIDO POR FERIMENTO PÉRFURO-CORTANTE”, decorrente de três golpes de arma branca em região vital do corpo. Diante do conjunto probatório amealhado aos autos, não restou provada a tese de que teria a Acusada atuado em legítima defesa, não havendo comprovação satisfatória da existência de injusta agressão, de sua iminência ou do uso de meios moderados para repeli-la. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8008035-39.2023.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, no qual figuram como Apelante MARIA JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA, e como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .